Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740598-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu pedido liminar para autorizar o exercício da atividade comercial da impetrante na Granja do Torto GM 03, até a decisão final (ID 142338090, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41772849), o agravante afirma que a solicitação de autorização para o exercício de atividade econômica do agravado foi indeferida pelo fato de a área não possuir parcelamento urbano regular, bem como normas de uso e ocupação do solo aplicáveis, e por não estar inserida nas hipóteses previstas no artigo 10, da Lei n° 5.547/2015, ou seja, não estar sob regularização. Alega que a viabilidade é concedida para atividades que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo. Aduz que é defeso à Administração deferir o pedido de viabilidade sem que haja regulamentação específica da área onde se pretende o funcionamento. Informa que o documento juntado pelo agravado se refere a outro local, qual seja, SCRN 714/715, Bloco C, endereço que consta no CNPJ, sendo descabido o argumento de que a Administração já concedeu a viabilidade de funcionamento em outras ocasiões. Assevera que não há documento que ateste a adequação das instalações ou das condições para a atividade exercida pelo agravado. Acrescenta que a atividade de fabricação de produtos de carne (CNAE 1013-9/01) é considerada de alto risco para aplicação da Lei no. 5.547/2015, conforme Decreto no. 36.948/2015, e depende da verificação de alguns requisitos previstos em lei, como a vistoria prévia de órgãos e entidades. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir a liminar requerida pelo agravado/impetrante. Sem preparo, em razão da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A Lei Distrital no. 5.547/2015, que rege as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal, assim dispõe: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. (...) Art. 4o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, I, chamada de Viabilidade de Localização, é concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Art. 5o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, II, chamada de Licença de Funcionamento, é concedida em conformidade com a legislação que trata dos requisitos relativos a segurança sanitária, ambiental e contra incêndios e às posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade. No tocante à viabilidade de localização, pretendida pela impetrante/agravada, estabelece a aludida lei: Art. 9o A Viabilidade de localização é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local – PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis. Art. 10. Desde que estejam incluídas no memorial descritivo ou nas normas de edificações, uso e gabarito definidas no projeto provisório de urbanismo ou, no mínimo, não contrariem as respectivas diretrizes urbanísticas, a Viabilidade de Localização pode ser concedida para as atividades econômicas e auxiliares que pretendam ser exercidas em local situado nas áreas de: I – Regularização de Interesse Específico – ARINE; II – Regularização de Interesse Social – ARIS; III – Parcelamento Urbano Isolado – PUI. Parágrafo único. Para as atividades econômicas e auxiliares que pretendam ser exercidas em local situado em área de PUI, somente pode ser concedida a Viabilidade de Localização se houver demarcação da respectiva área pelo Poder Público. Art. 11. A Viabilidade de Localização não pode ser concedida para atividades econômicas e auxiliares que pretendam ser exercidas em áreas de risco e em áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26, nos termos de regulamento. (...) (g.n.) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a impetrante, que tem como objeto social a fabricação de produtos de carne e comércio atacadista de carnes e derivados, formulou pedido administrativo de autorização de viabilidade para funcionamento na área denominada Granja do Torto GM 03. O pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (ID 142270858, dos autos de origem): VIABILIDADE INDEFERIDA POR SE TRATAR DE SOLICITAÇÃO PARA ÁREA IDENTIFICADA COMO - ZONA B DA DIUR 01/2016, FORA DE ARINE, ARIS OU PUI. ** SALIENTAMOS QUE SEGUNDO A LEI 5.547/2015 E SEU DECRETO REGULAMENTADOR No 36.948/2015 EM ÁREAS COM DIRETRIZ URBANÍSTICA VÁLIDA, SOMENTE SÃO PERMITIDAS O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS EM LOCAL SITUADO NAS ÁREAS DE: REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO - ARINE; REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ARIS, OU PARCELAMENTO URBANO ISOLADO -PUI, DESDE QUE, SEJAM ATIVIDADES DE BAIXO IMPACTO LISTADAS NO ANEXO - XIII - TABELA DE ATIVIDADES EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO, COM OCUPAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 250M, E A DEPENDER DA DIRETRIZ DO SISTEMA VIÁRIO LOCAL - CONFORME ORIENTADO PELO PROCESSO No 00149- 00000010/2022-20. O recurso administrativo (ID 142270859) também foi indeferido (ID 142270862): Em atenção ao solicitado no referido recurso, a Assessoria Técnica desta Regional manifestou-se advertindo que a concessão da viabilidade de funcionamento deverá ser respaldada nos parâmetros de uso e ocupação do solo aplicáveis ao Distrito Federal e que, ainda, tais parâmetros são definidos pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, pelo Plano de Desenvolvimento Local - PDL e demais normas de uso e ocupação do solo, conforme determinado no artigo 6o do Decreto no 36.948/2015 e artigo 4o da Lei no 5.547 de 16/10/2015. A despeito do fato de que algumas áreas no Setor Habitacional Granja do Torto tenham sido incluídas na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, publicada em 28 de abril de 2022, a área em que se pretende exercer o empreendimento em questão não foi incluída na alteração da referida lei. Desta forma, embora haja uma Diretriz Urbanística específica para o Setor Habitacional do Torto, a DIUR 01/2016, não há ainda regulamentação expressa para a localidade em parâmetros de uso e ocupação do solo. Portanto, a concessão de viabilidade de funcionamento não pode ser baseada unicamente em uma diretriz urbanística, pois é preciso observar a obediência ao princípio da legalidade elencado no artigo 37 da Constituição Federal, que é a lei maior do estado, bem como observar às legislações acima referidas. Em conclusão e, em respeito ao soberano princípio da legalidade, informamos não ser possível deferir ao recurso apresentado, sobretudo por não haver norma regulamentadora específica para a área em questão. (g.n.) Na inicial, a impetrante, ora agravada, não comprovou que sua atividade é compatível com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para a Granja do Torto GM, tendo se limitado a alegar que a ausência de norma para a região não justifica a negativa, sobretudo diante de autorizações anteriores. O d. Juízo da causa entendeu que a impetrante/agravada exerce a atividade no local há quase 20 anos e não é razoável impedir seu exercício por falta de norma, e deferiu a liminar (ID 142338090). Ocorre que os documentos mencionados pela decisão agravada, juntados pela impetrante, se referem a alvarás de funcionamento concedidos em caráter precário, com validade de 1 ano, nos anos de 2003 a 2005, a empresa diversa, qual seja, Frigoalpha Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, registrada no CNPJ 02.394.368/0001-07 (ID 142270870). Assim, numa análise preliminar, revela-se presente a probabilidade de provimento do recurso, eis que a agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar, de modo que deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada pelo ente público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator